Tribunal: STF
Processo: RE 747701
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Marcos Dalmonico. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XXII, e 100, § 12, da Constituição Federal, bem como na contrariedade aos princípios da igualdade, moralidade administrativa, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana. 
    Aplicada a sistemática da repercussão geral e devolvido o recurso à origem para os fins do art. art. 543-B do CPC, considerado o RE 870.947-RG, retornam os autos a esta Suprema Corte.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente. 
    Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de sentença, reconheceu incidentemente a inconstitucionalidade material do § 12 do art. 100 da Constituição Federal, introduzido pela EC nº 62/2009. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para assentar a aplicação imediata do dispositivo introduzido pela EC nº 62/2009. O acórdão está assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO/RPV COMPLEMENTAR. EC 62/2009. ART. 100, § 12, DA CF. CONSTITUClONALl1)ADE. 1NclDÊNc1A IMEDIATA. 1. O § 12 do artigo 100 da Constituição Federal, introduzido pela EC 62, de 09/1 l/2009 (publicada em 10/12/2009), tem aplicação imediata aos feitos de natureza previdenciária, sendo constitucional. 2. Entendimento firmado no sentido de que a TR mostra-se válida como índice de correção monetária. 3. Nada impede o legislador constitucional ou infraconstitucional de dispor sobre correção monetária e taxa de juros e, em se tratando de relação de direito público, não há óbice a incidência imediata da lei, desde que respeitado período anterior à vigência da nova norma (vedação à retroatividade), pois não existe direito adquirido a regime jurídico.” 
    Manejado recurso extraordinário, após regular distribuição, foram os presentes autos devolvidos à origem para os fins previstos no art. 543-B do CPC, tendo em vista a similaridade com o Tema nº 810 da repercussão geral. 
    Em juízo de retratação, a Corte de origem manteve o acórdão recorrido ao entendimento de que “é válida a utilização da TR para fins de correção monetária de precatórios/RPV expedidos até 25.03.2015, sendo que, àqueles expedidos posteriormente a essa data, aplica-se o IPCA –E”, consoante ementa abaixo transcrita:
    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM NOVEMBRODE 2012. 1. Não é caso de juízo de retratação. 2. Resta sedimentada a orientação jurisprudencial nesta Corte de que para o período subsequente à expedição do precatório, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as questões de ordem das ADIs n 4357 e n. 4.425, decidiu que é válida a utilização da TR para fins de correção monetária de precatórios/RPV expedidos até 25.03.2015, sendo que, àqueles expedidos posteriormente a essa data, aplica-se o IPCA –E.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento do RE 870947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 20-11-2017, esta Suprema Corte fixou tese no sentido da inconstitucionalidade da aplicação do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Veja-se: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE 870947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 20.11.2017).
    Opostos embargos de declaração, o Plenário decidiu por não modular os efeitos da decisão. Nessa linha, a determinação constante do acórdão recorrido para a utilização da TR para fins de correção monetária de precatórios/RPV expedidos até 25.03.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, e aplicação do IPCA-E apenas após essa data contraria a tese fixada no RE 870.947-RG (Tema nº 810 da repercussão Geral). Nesse sentido:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1162628 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 06.11.2019). 
    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que a correção monetária seja feita nos moldes em que decidido no julgamento do RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 20.11.2017.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora